Tribunal: CARF
Processo: 10580.100393/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.100393/2007-13
ACÓRDÃO
3002-003.754 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITALSOFA BAHIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
A retificação de pedido de ressarcimento/compensação deve ser admitida
quando comprovada a existência dos créditos, ainda que apresentada após
decisão administrativa, em observância ao princípio da verdade material
que rege o processo administrativo fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.754 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.100393/2007-13
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto [a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao
(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, protocolizada em decorrência da
Representação Fiscal de fls. 02/03, que determinou o desentranhamento dos
documentos constantes do processo no 10580.0023/2003-12 e a transferência
dos débitos cuja compensação não foi homologada, para constituição do presente
processo, conforme Termo de Juntada de fl. 400 e Despacho SEORT no 50/2008,
de fl. 401.
No processo no 10580.002388/2003-12, formalizado em 31/03/2003, o
contribuinte requereu o ressarcimento de créditos de IPI, nos termos do art. 11 da
Lei no 9.779/1999, bem como crédito presumido de IPI previsto na Lei no
10.276/2001, referente ao 1o trimestre de 2003, além de ter apresentado DCOMP
para compensação dos referidos créditos com débitos próprios.
A análise inicial do pedido, conduzida pelo SEORT da DRF/Salvador, resultou no
Despacho Decisório no 642/2006 (fls. 216/218), que indeferiu o pleito em razão
do não atendimento, pelo contribuinte, às intimações expedidas (Intimações no
268/2005 e no 48/2006), as quais apontavam divergências entre os saldos
escriturados e os informados no pedido, bem como inconsistências no crédito
presumido de IPI. Consequentemente, foram declaradas não homologadas as
compensações vinculadas, com remessa do processo ao arquivo.
Os débitos objeto da compensação não homologada foram inscritos em Dívida
Ativa da União, sob os nos 50 2 06 000441-00, 50 6 07 002940-83 e 50 6 07
002941-64, referentes a IRPJ, CSLL e Cofins. Posteriormente, verificou-se que a
Manifestação de Inconformidade havia sido tempestivamente apresentada, mas,
por equívoco administrativo, não fora juntada aos autos, o que motivou o
indevido arquivamento do processo.
Em razão do equívoco, foi proferido o Despacho SEORT no 1.629/2007,
determinando o cancelamento das inscrições em Dívida Ativa e o prosseguimento
da análise administrativa.
O contribuinte, em petições subsequentes (fls. 265/284 e 320/329), alegou, em
síntese, que:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.754 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.100393/2007-13
3

•
apresentou tempestivamente a Manifestação de Inconformidade;

•
os erros verificados no preenchimento dos formulários decorreram
de falhas administrativas e poderiam ser facilmente corrigidos;

•
não atendeu às intimações em razão de problemas internos de
recebimento;

•
o não conhecimento do mérito do pedido implicou cerceamento de
defesa;

•
requereu a análise do direito creditório, a homologação das
compensações declaradas e, subsidiariamente, a revisão de ofício com base na Lei
no 9.784/1999.
Apresentou, ainda, Pedido de Ressarcimento Retificador (fl. 331), no qual majorou
o crédito presumido de IPI de R$ 252.823,94 para R$ 541.997,82 e os créditos
básicos de R$ 120.155,45 para R$ 190.474,41, totalizando R$ 732.472,23, dos
quais R$ 350.368,98 teriam sido utilizados em compensação e R$ 377.011,59
restariam disponíveis para ressarcimento.
Diante disso, a DRJ/Salvador determinou a realização de diligência (Despacho no
333T4/2008, fl. 402), a qual concluiu que:

•
os créditos relativos a insumos aplicados em produtos exportados
estavam, em sua quase totalidade, em conformidade com a escrituração fiscal,
ressalvada glosa no montante de R$ 20.085,10, em razão de notas fiscais não
comprovadas;

•
o crédito presumido de IPI estava devidamente escriturado e em
conformidade com as DCP apresentadas (original e retificadora).
Assim, o auditor diligente apurou crédito líquido a ressarcir no valor de R$
356.926,49, após considerar a glosa mencionada, sem prejuízo das compensações
já realizadas.
Transcorrido o prazo de 30 dias da ciência do resultado da diligência sem
manifestação da contribuinte, os autos foram remetidos a esta Delegacia de
Julgamento para apreciação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.754 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.100393/2007-13
4
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão que homologou parcialmente
compensações relativas ao 1o trimestre de 2003, envolvendo:

1.
Crédito presumido de IPI previsto na Lei no 10.276/2001, destinado a
neutralizar os custos de PIS/COFINS incidentes sobre aquisições internas de insumos aplicados em
produtos exportados;

2.
Crédito básico de IPI, previsto no art. 11 da Lei no 9.779/1999 e,
subsidiariamente, no Decreto-Lei no 491/69 e na Lei no 8.402/92.
A controvérsia limita-se ao reconhecimento de declaração retificadora de PER/DCOMP
apresentada em 2007, referente ao 1o trimestre de 2003, desconsiderada pela DRJ.
A decisão recorrida deixou de reconhecer os efeitos das declarações retificadoras
apresentadas pela Contribuinte, sob o fundamento de que tais retificações não seriam admitidas e
de que teriam implicado majoração dos débitos nas DCOMPs retificadoras transmitidas pela
Recorrente.
Entretanto, essa conclusão não corresponde à realidade
Verifica-se dos autos que, em diligência, a própria fiscalização reconheceu a alteração
promovida, com majoração dos débitos de R$ 320.896,46 para R$ 350.368,98, a fim de
contemplar os encargos legais dos tributos vencidos. Do mesmo modo, restou comprovada a
majoração dos créditos, alcançando o valor total de R$ 707.295,47.
Nesse contexto, deve prevalecer a verdade material apurada no procedimento fiscal,
consoante o princípio da primazia da realidade sobre a forma, impondo-se o reconhecimento da
retificação tempestivamente apresentada e comprovada nos autos.
Cumpre destacar que a retificação de pedido de ressarcimento/compensação deve ser
admitida quando comprovada a existência dos créditos, ainda que apresentada após decisão
administrativa, em observância ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo fiscal.
O Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão no 9303-005.226 (Processo no
10530.902277/2014-48, sessão de 14/11/2002), consolidou entendimento de que:
“Compete ao contribuinte comprovar a certeza e liquidez do crédito que pretende
compensar. À luz do princípio da verdade material, o julgador pode solicitar
documentos complementares quando o pleito estiver minimamente demonstrado
nos autos, mas essa atuação deve ocorrer apenas de forma subsidiária à atividade
probatória que incumbe, primordialmente, ao interessado.”
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.754 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.100393/2007-13
5
Portanto, é pacífico que, nos pedidos de compensação e ressarcimento, o ônus da prova
recai sobre o contribuinte, que deve demonstrar de forma clara e documental a existência, certeza
e liquidez do crédito alegado.
Ressalte-se que no procedimento de averiguação dos créditos a fiscalização glosou o valor
de R$ 20.085,10 por falta de comprovação e a Recorrente não apresentou impugnação quanto à
referida glosa, razão pela qual essa parcela tornou incontroversa.
Dessa forma, a decisão recorrida merece reforma para reconhecer:

•
a homologação da compensação no montante de R$ 350.368,98, conforme
declarado na retificadora;

•
a existência de saldo credor a ressarcir de R$ 356.926,49, após as glosas
efetuadas.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou provimento, para reformar a
decisão recorrida, reconhecendo os créditos no valor de R$ 707.295,47 e, consequentemente, a
homologação da compensação de R$ 350.368,98 a existência de saldo credor a ressarcir de R$
356.926,49.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 674
DF CARF MF
Original